Tribunal: STF
Processo: RE 1537246
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA POR FORÇA DO ART. 1.040, II, DO CPC. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA EM DEZEMBRO DE 1972. ÓBITO OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2011. PENSÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE LAPSO TEMPORAL PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO À PENSIONISTA DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR. ARTS. 1º E 3º DA LC ESTADUAL Nº 31/2002 E ART. 40, §7º, I, DA CF/88 (COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 41/2003). REQUISITO DO ART. 3º DA EC 47/2005 PREENCHIDO. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DESTE TJCE. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratam os autos de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Estado do Ceará em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral, consistente na percepção de pensão decorrente do falecimento de militar já aposentando no longínquo ano de 1972. 2. Ao decidir o apelo, a então relatora do feito manteve inalterada a sentença de primeiro grau de jurisdição, por entender que existiu demora irrazoável na análise do processo administrativo para instauração da pensão definitiva à viúva, posto que decorrido prazo superior há um ano até o momento da propositura da ação. 3. Após interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado do Ceará, o mesmo restou sobrestado até julgamento do RE 603.580-RG, sob o rito da repercussão geral (tema 396). 4. Posteriormente, após julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a douta Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado competente para reapreciação da causa, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 5. In casu, a discussão central cinge-se em perquirir acerca da limitação imposta pela legislação estadual, qual seja, 80% dos proventos do instituidor do benefício para pensão por morte em caráter provisório, bem como se o lapso temporal para conclusão do processo administrativo configuraria excessivo. 6. Ademais, quanto ao valor a ser percebido, resta demonstrado nos autos que o instituidor do benefício preencheu os requisitos e fora transferido para a reserva remunerada no longínquo ano de 1972, data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, portanto. 7. Assim, ainda que seu óbito tenha ocorrido em data posterior à emenda (10/02/2011), é devida a aplicação da regra transição que previu a paridade vencimental entre ativos, inativos e pensionistas, conforme estabelecido pelo art. 3º da EC nº 47/2005. 8. O Supremo Tribunal Federal, em precedente sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que "às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade." (RE 603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 9. Este sodalício, por sua vez, sumulou entendimento no sentido de que "os proventos do inativo e as pensões por morte devem corresponder à totalidade do que perceberia o militar se estivesse em atividade ou se vivo fosse, estendendo-se aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos militares ativos, ainda que não sejam de caráter geral". (Súmula 23 TJCE). 10. Mantém-se, portanto, inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao apelo do ente público e confirmou a sentença de primeiro grau de jurisdição para reconhecer o direito da autora a percepção de pensão por morte em caráter definitivo correspondente a integralidade dos proventos do instituidor, com efeitos retroativos à data do requerimento do benefício. - Precedentes do STF, STJ e TJCE.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 8º, da Constituição da República, e do art. 7º Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Assim sendo, a demora na apreciação do pleito administrativo não se justifica, vez que fere o direito da autora de ter seu pedido apreciado em tempo razoável, em clara ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública, mormente o da moralidade e da eficiência, ainda mais por se tratar de beneficiária idosa, contando com mais de 80 (oitenta) anos de idade (fl. 15).



    No tocante ao quantum a ser percebido pela viúva, resta demonstrado nos autos que o instituidor do benefício preencheu os requisitos e fora transferido para a reserva remunerada no longínquo ano de 1972, data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, portanto.



    A situação dos autos é peculiar. Ao analisar o documento acostado à fl. 20, percebe claramente que o Subtenente Narcísio Barros da Silva, em data de 06 de dezembro de 1972, fora transferido para a reserva remunerada “por haver ultrapassado a compulsória por tempo de serviço, para permanência no serviço ativo”. Assim, dúvidas não restam quanto ao preenchimento de todos os requisitos para percepção do pensionamento integral por parte da autora (art. 3º da EC 47/2005).



    Com efeito, conforme estabelecido no art. 40, § 8º c/c art. 42, § 2º da Constituição Federal de 1988, aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal, in verbis:



    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...)



    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.” (destacado)



    * * *



    “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (...)



    § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.” (destacado)



    Deste modo, à luz do disposto na Constituição de 1988, resta claro que fora concedido ao militar tratamento diferenciado, ficando a cargo de cada ente federado a atribuição de regulamentar o regime previdenciário.



    Neste sentido, o legislador ordinário, ao editar a Lei Complementar Estadual nº 21/2000, houve por bem disciplinar a questão nos seguintes termos:



    “Art. 8º. A pensão por morte do militar estadual, concedida na conformidade dos §§2º a 7º do art. 331 da Constituição Estadual, corresponderá à totalidade do subsídio, remuneração ou proventos do segurado, respeitado o teto remuneratório aplicável.” (destacado)



    Conforme se observa, ainda que o óbito do instituidor do benefício previdenciário tenha ocorrido após a edição da EC nº 41/2003, certo é que o militar também preencheu todos os requisitos constitucionais para a paridade vencimental em data muito anterior à sua vigência, ou seja, no momento em que fora transferido para a reserva remunerada.” (destaquei)



    Nesse cenário, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos demonstrados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), “às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.272.409-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    Além disso, revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pelo preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício na forma postulada demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ALEGADA DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1384073 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.04.2023)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente